Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTAMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a atipicidade da conduta e (ii) o regime inicial de cumprimento da pena.
III – Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: "a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada".
4. No caso, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, uma vez que o valor do bem subtraído (aparelho celular) não é irrisório, supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, o réu é reincidente, indicando a reiteração delitiva.
5. Ao réu reincidente com pena inferior a quatro anos de reclusão, cabível a aplicação do regime inicial semiaberto, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.